Tribunal: TJES
Processo: 5000024-88.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-88.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIDIANE DE SOUSA MOREIRA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. RECALCITRÂNCIA DA INSTITUIÇÃO EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. RECURSO DE BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DE LEIDIANE DE SOUZA MOREIRA PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 536, caput, e seu §1º, inciso I, “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”, podendo ter seu valor ou periodicidade modificado ou excluído, caso seja verificado que se tornou insuficiente ou excessiva;

2. Evidente que a multa não pode se tornar o objeto principal da pretensão da parte, devendo prevalecer em montante que atinja a sua finalidade coercitiva, o que, até o momento, parece não ter sido o suficiente para que a instituição financeira se sinta compelida a atender integralmente a ordem judicial, tendo em vista que depositou menos de 50% do valor a que estava obrigada;

3. Conhecido e desprovido o recurso do Banco do Brasil S.A. Conhecido e provido o recurso de Leidiane de Souza Moreira.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Banco do Brasil S.A e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso de Leidiane de Sousa Morreira, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000024-88.2022.8.08.0028

Apelante/Apelado: Banco do Brasil S.A.

Apelada/Apelante: Leidiane de Sousa Moreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (Id 6783889) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. ao cumprimento provisório de sentença promovido por Leidiane de Sousa Moreira, reduzindo o valor da multa diária consolidada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), condenando o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 6783890), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a instituição financeira que, ainda que reduzida a multa, o valor mantido permanece desproporcional ao caso, gerando enriquecimento ilícito à exequente, motivo pelo qual ela deve ser retirada ou minorada.

A recorrente Leidiane de Sousa Moreira, em sua apelação (Id 6783894), defende que a multa inicialmente fixada pelo magistrado não representa impacto ao Banco diante do seu porte econômico, tanto que até a presente data não cumpriu integralmente a decisão, sendo indevida a sua redução, sob pena de retirar-lhe ainda mais o propósito coercitivo.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. pugnando pelo desprovimento do recurso de Leidiane de Sousa Moreira.

Sem contrarrazões de Leidiane de Souza Moreira, em que pese regularmente intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em razão da correlação das pretensões e fundamentos, procederei a análise conjunta dos recursos.

Nos termos do artigo 537, caput, e seu §1º, inciso I, “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”, podendo ter seu valor ou periodicidade modificado ou excluído, caso seja verificado que se tornou insuficiente ou excessiva.

Por sua vez, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade da alteração, até em recurso especial, do valor da astreinte quando este se revelar flagrantemente irrisório ou exorbitante. Em se verificando, portanto, que a multa diária foi estipulada em valor excessivo e incompatível com a prestação imposta pela decisão judicial, admite-se a redução de seu valor tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199000281, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALORES EXORBITANTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A possibilidade de aplicação de multa diária está positivada no art. 537 do CPC, que assim dispõe: A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018). 3. Assim, O valor da astreinte deve estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar que o inadimplemento da prestação se torne mais vantajoso do que o seu próprio cumprimento. (TJ-MG - AI: 10145084387789014 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 25/02/2019). 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004508, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 20/09/2019)

Assim, independente da multa já vencida, “
a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução
”. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

No caso concreto, a recorrente Leidiane de Souza Moreira busca à execução provisória de multa diária arbitrada contra o BB Consórcios S.A., em que lhe foi determinado a emissão da carta de crédito no valor de R$ 100.102,85 (cem mil, cento e dois reais e oitenta e cinco centavos), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme decisões constantes dos Ids 6783896 e 6783897.

O valor da multa consolidada até o momento do pedido de cumprimento provisório era de R$ 135.398,79 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), correspondendo a 886 dias de descumprimento da ordem liminar, com as atualizações pertinentes.

Evidente que a multa não pode se tornar o objeto principal da pretensão da parte, mas deve prevalecer até o montante que atinja a sua finalidade coercitiva, o que, até o momento, parece não ter sido o suficiente para que a instituição financeira se sinta, de fato, compelida a atender integralmente a ordem judicial, tendo em vista que depositou menos de 50% do valor a que estava obrigada.

Mesmo com a execução provisória em andamento, o banco não demonstrou o cumprimento da medida liminar, nem justificou os motivos de não fazê-lo, demonstrando total descaso com a consumidora e com o Poder Judiciário, de modo que reduzir a multa implicaria em premiação e incentivo à recalcitrância da empresa.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O c. STJ possui entendimento no sentido de que o valor da multa cominatória não é definitivo, podendo ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente.
2. Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das astreintes, que tem por função obrigar o devedor a cumprir não apenas a obrigação que lhe foi imposta, mas a manifestação do Poder Judiciário em si, bem como que sucessivas reduções, apenas considerando a quantia alcançada, tem o condão de incentivar o devedor a ignorar a prestação jurisdicional.
3. No caso, a redução tem por finalidade evitar o enriquecimento sem causa e ajustar os valores ao bem jurídico objeto da controvérsia no caso concreto. 4. Por essa razão, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, a recalcitrância da executada em descumprir a decisão judicial, mesmo tendo havido anterior majoração da multa diária, e as consequências maléficas que o descumprimento é capaz de causar à apelante, além do valor atualizado da ação de origem reputa-se possível limitar a multa ao valor atualizado da causa, ou seja, R$ 117.959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos). 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES. Classe, Agravo de Instrumento n. 5004132-16.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA, Julgado em 13/17/2023) – G.N.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO. BAIXA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA COERCITIVA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O objetivo primordial da fixação das astreintes é fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta. Considerando que emerge dos autos o pagamento do valor total do débito, ressai patente que a não adoção, pelo agravante, das providências necessárias para a baixa do gravame que recai sobre o bem, revela a necessidade de se manter as astreintes fixadas, mesmo porque resulta óbvia a ausência de complexidade para o cumprimento da ordem judicial nesse sentido. Por tal motivo, tem-se por razoável o valor arbitrado, limitado a dez mil reais, inexistindo qualquer excesso. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Classe, Agravo de Instrumento n. 5010211-45.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador FABIO BRASIL NERY, Julgado em 14/12/2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso do Banco do Brasil S.A. e a ele nego provimento
e
conheço do recurso de
Leidiane de Sousa Moreira e a ele dou provimento
para rejeitar a impugnação cumprimento provisório de decisão, mantendo a integralidade da multa executada.

Majoro os honorários recursais em desfavor da instituição financeira para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.